Tribunal: STF
Processo: ARE 1496057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/1990. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA AUTUADA. ARTIGO 386, VII, DO CPP. AUTORIA E DOLO CONFIRMADOS EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MANTIDO O AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR MENOS ELEVADO. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1 – A propositura de ação cível discutindo a exigibilidade do crédito tributário não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, tendo em vista a independência das esferas cível e penal. Preliminar rejeitada.



    2 - A materialidade delitiva está plenamente demonstrada pelo Procedimento Fiscal não ilidido em sua forma e conteúdo.



    3 – Tocante à autoria delitiva e ao dolo, restaram demonstrados pelas circunstâncias que gravitam em torno dos fatos somente em relação a um dos réus.



    4 – Milita em favor da corré dúvida razoável quanto à participação efetiva na administração da empresa, ainda que conste como sócia administradora no contrato social. Absolvição da imputação do delito de sonegação fiscal, em face do princípio in dubio pro reo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.



    5 – A exasperação da pena-base deve ser mantida, sendo certo que as circunstâncias e as consequências do crime, de fato, ficaram acima do parâmetro de normalidade para o tipo penal, tendo em vista os expressivos valores sonegados aos cofres públicos.



    6 – Pena-base do réu condenado fixada em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, de acordo com os parâmetros adotados por esta C. Turma Julgadora.



    7 – Tendo o apelante condenado praticado as infrações em dois anos-calendário, 2008 e 2009, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, mantido o aumento pela continuidade delitiva, na fração de 1/6 (um sexto). Fixada a pena definitiva em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de multa de 16 (dezesseis) dias-multa, cada dia multa no valor de meio salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais até o pagamento.



    8 – O regime inicial da pena corporal deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, c.c. o art. 33, §3º, ambos do Código Penal.



    9 – Presentes os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, foi, pelo MM. Juízo sentenciante, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, o que resta confirmado.



    10 – Apelações da defesa parcialmente providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, X, XII e LIV; 37, caput; e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente